Tribunal: TJMT
Processo: 1009549-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009549-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALINOR AMIKI (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), BALTHAZAR DE ALMEIDA NETO - CPF: 274.400.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO BAREIRO FILHO - CPF: 022.772.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS JORGE DA CUNHA - CPF: 034.702.105-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO OTTONELLI - CPF: 260.078.860-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR BERNADETE GUBERT DOS SANTOS - CPF: 459.346.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES - CPF: 079.298.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MARTINS BORGES - CPF: 057.011.716-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 103.196.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LEMES ARAUJO - CPF: 205.345.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALINOR AMIKI - CPF: 053.311.961-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – HOMOLOGAÇÃO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – JUROS MORATÓRIOS – MÊS COMERCIAL – 30 DIAS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para efeito de simplificação dos cálculos, o melhor critério a ser utilizado para a apuração dos juros de mora consiste em aplicar como divisor o mês comercial (30 dias) em razão das variações no número de dias em cada mês (28 ou 29, 30 ou 31 dias), assim, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial que considerou: “
Juros moratórios [de 08/06/1993 a 10/01/2003: 0,50% simples; de 11/01/2003 a 27/05/2013: 1,00% simples] = 182,10000%” mostra-se escorreito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria, não se manifestando quanto à
Impugnação

aos Cálculos
apresentados no Cumprimento de Sentença n. 0006004-93.2013.8.11.0041 onde a parte autora -
ALINOR AMIKI e outros –
objetiva o recebimento das diferenças de correção da poupança relativas ao Plano Verão.

Em síntese, sustenta o banco agravante que os cálculos apresentados pela Contadoria não refletem a realidade dos autos e não obedecem a decisão judicial, de modo que a sua homologação configura enriquecimento ilícito da parte agravada, uma vez que não calculou os juros moratórios de forma proporcional aos dias do mês, o que resultou na majoração do saldo devido à parte requerente.

Destaca que, quando da apresentação do laudo, as partes foram intimadas para manifestação, ocasião na qual o agravante discordou do valor apurado pela Contadoria Judicial de R$ 83.920,79 (Oitenta e três mil, novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) em 27/05/2013, juntando cálculos elaborados por perícia particular (ID. 104206549 dos autos principais) que totalizam como devidos os valores de R$ 75.344,75 (Setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em 27/05/2013.

Assim, requer seja provido o recurso, para que sejam homologados os cálculos apresentados na petição (perícia contábil) ID. 104206549, onde esclarece: “
não merece provimento o cálculo elaborado, haja vista que a Contadoria Judicial não calculou os juros moratórios de forma proporcional às quantidades de dias presente em cada mês, ao aplicar um percentual fixo de 182,1000% sobre o valor corrigido para o período compreendido de 08/06/1993 à 27/05/2013,
estipula-se que todos os meses possuem 30 dias,
o que consequentemente gera uma quantia maior a título de juros moratórios, como ocorreu no presente caso”

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 210331681.

Sem contraminuta - ID. n. 214028674.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, versa a causa originária sobre
o Cumprimento de Sentença
ajuizado por
ALINOR AMIKI e outros
decorrente de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.0167798-9, proposta pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor – em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, referente às diferenças de correção monetária do PLANO VERÃO, para as cadernetas de poupança com aniversário no mês de janeiro de 1989.

Devidamente citado, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação e diante da divergência entre as partes, foi determinada a realização de cálculos por parte da Contadoria do Juízo.

Com a apresentação do laudo (ID. 100267293 dos autos principais), as partes foram intimadas para manifestação, ocasião na qual o agravante discordou do valor apurado de R$ 83.920,79 (Oitenta e três mil, novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) em 27/05/2013, juntando cálculos que totalizam como devidos os valores de R$ 75.344,75 (Setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em 27/05/2013.

Contudo, sobreveio a decisão agravada que acolheu os cálculos da Contadoria, homologando os seus cálculos.

Pois bem.

A irresignação recursal cinge-se tão somente quanto ao cálculo dos juros moratórios de forma proporcional aos dias do mês, o que resultou na majoração do saldo devido à parte requerente.

Esclarece o banco agravante na sua petição de ID. 104206549 dos autos principais, elaborada pela perícia contábil:

“[...] não merece provimento o cálculo elaborado, haja vista que a Contadoria Judicial não calculou os juros moratórios de forma proporcional às quantidades de dias presente em cada mês, ao aplicar um percentual fixo de 182,1000% sobre o valor corrigido para o período compreendido de 08/06/1993 à 27/05/2013, estipula-se que todos os meses possuem 30 dias, o que consequentemente gera uma quantia maior a título de juros moratórios, como ocorreu no presente caso, vide:

Figura 1 - Captura de tela: Cálculo elaborado pela Contadoria

Visando demonstrar melhor o equívoco cometido, este assistente técnico atualizou as diferenças creditadas a menor em cada caderneta de poupança discutida nos autos, pelo mesmo índice de correção e com a incidência dos expurgos posteriores, contudo, calculamos os juros de forma proporcional aos dias do mês como dito anteriormente, o que resultou na quantia de R$ 75.344,75 (Setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em 27/05/2013.

Resultando assim, em um excesso de depósito de R$ 103.948,10 (Cento e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) que atualizado até a data dos cálculos da nobre Contadoria, pelo índice da Poupança, perfez o montante de R$ 193.741,59 (Cento e noventa e três mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) que deve ser restituído à instituição financeira em 01/10/2022.

Sendo assim, discordamos do valor final apurado pela Contadoria Judicial pelos motivos já mencionados, e ressaltamos que a quantia devida ao Requerente era de R$ 75.344,75 (Setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em 27/05/2013.

Porém, abatendo dessa quantia o depósito judicial realizado pela instituição financeira, obtemos um excesso de execução de R$ 103.948,10 (Cento e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) que atualizado até a data dos cálculos da nobre Contadoria resultou no montante de R$ 193.741,59 (Cento e noventa e três mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em 01/10/2022.”

Contudo, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isto porque,

para efeito de simplificação dos cálculos o melhor critério a ser utilizado para a apuração dos juros de mora consiste em aplicar como divisor o mês comercial (30 dias) em razão das variações no número de dias em cada mês (28 ou 29, 30 ou 31 dias).

Assim, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial considerou:

“3) - Aplicados JUROS MORATÓRIOS legais de 0,5% a.m. a partir de 08/06/1993 (Citação válida da Ação Coletiva em tela) até 10/01/2003 e de 1,0% a.m. de 11/01/2003 até a data do Depósito Judicial (27/05/2013).

[...]

Juros moratórios [de 08/06/1993 a 10/01/2003: 0,50% simples; de 11/01/2003 a 27/05/2013: 1,00% simples] = 182,10000%

Outrossim, há que se considerar que os juros de mora correspondem a um encargo que normalmente se conta por mês, e não em dias. Ou seja, é computado X% de juros ao mês, pouco importando se o mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias.

Assim, considerando a determinação legal para que os juros sejam calculados à razão de 0,50% de 08/06/1993 a 10/01/2003 e 1% de 11/01/2003 a 27/05/2013, mostra-se desarrazoada as alegações do agravante.

Acrescente-se que os cálculos da contadoria judicial são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, que só pode ser infirmada por prova em contrário, inexistente no caso dos autos, vez que, como dito, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os equívocos nas contas desse órgão auxiliar do Poder Judiciário.

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTADORIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MATÉRIA JULGADA NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO. 1. As afirmações genéricas de que os cálculos estão equivocados e de que há excesso na execução, sem que o executado aponte eventuais erros presentes na memória de cálculo não se mostram aptas a modificar a sentença recorrida, em que o magistrado não conheceu da impugnação apresentada. 2. Está precluso, em sede de apelação em cumprimento de sentença, o debate sobre matéria julgada e já decidida na fase cognitiva, sobretudo quando, no momento processual oportuno, a parte intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deixa de fazê-lo de maneira especificada. 3. Recurso conhecido e desprovido” (TJDF - 1238448, 00428163720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020).

Diante disso, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua alteração, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024